Tribunal: CARF
Processo: 10840.720201/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720201/2012-31
ACÓRDÃO
2001-007.810 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERVAL JOSE NOVAES ABRAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICA
E JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas e
jurídicas, informados DIMOB, como pagos ao contribuinte ou sua esposa
dependente declarada, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.810 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720201/2012-31
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/47):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/336801323989274, em 26/12/2011, acostada às fls. 3/6, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2011, que lhe exige o crédito tributário no montante de
R$ 3.665,89, sendo R$ 2.066,84 de imposto suplementar (código 2904); R$ 1.505,13 de
multa de ofício (passível de redução) e R$ 153,92 de juros de mora calculado até
dezembro/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual (DAA)
ND 08/10.363.284, enviada em 25/03/2011, ano-calendário 2010 e, de acordo com o
relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 4) constatou-se:
1. omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoas jurídicas. Foi lançada
a omissão de R$ 8.870,25, referente a fonte pagadora SISTEMA COC DE EDUCAÇÃO
E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 56.012.628/0001-61, rendimento informado em
DIMOB (MUNDIAL IMÓVEIS EIRELI - EPP, CNPJ 60.252.632/0001-74).
2. omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoas físicas. Foi lançada a
omissão de R$ 9.936,00, referente ao inquilino IGNÁCIO MARIA POVEDA VELASCO,
CPF no 031.843868-21, rendimento informado em DIMOB (LIAN ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA - EPP, CNPJ 51.812.634/0001-80).
Em 13/01/2012, o contribuinte apresentou impugnação (fl.2), alegando, em síntese, que
os valores omitidos correspondem a 100% dos rendimentos de aluguéis, R$ 18.806,25, a
serem tributados pela esposa. Tendo em vista que os rendimentos não alcançaram o
mínimo, R$ 22.487,00, para obrigatoriedade de apresentar Declaração de Ajuste Anual, o
cônjuge não apresentou declaração.
O processo foi encaminhado para análise de revisão de ofício, em face do art. 6o-A da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação da Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, tendo sido emitidos o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 27. Nesse procedimento de revisão,
decidiu-se pela manutenção da exigência, com o imposto suplementar de R$ 2.006,84,
sujeito aos respectivos acréscimos legais.

O Despacho decisório, fl. 27, remetido ao contribuinte para ciência, decidiu:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.810 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720201/2012-31
3

Na manifestação de inconformidade, documento de fl. 30, aduziu que a indicação da
esposa como dependente e a informação do total rendimento recebido de aluguel por
ela, se deu pelo fato de no preenchimento se exigir esses dados, mas que, ao final, no
envio da DAA, optou pela tributação simplificada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 17/11/2016 (fls. 50), o contribuinte, em 12/12/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/53), insurgindo-se contra a autuação, repisando as alegações
da peça impugnatória e da inconformidade apresentadas, além de trazer outros argumentos, no
sentido é casado no regime de comunhão de bens com Maria Lucia Mendes Abrão, ao teor das
escrituras de compra e venda imobiliárias já apresentadas à fiscalização, restando indevida a
tributação operada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 54.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 59), sendo-
me distribuído em 23/01/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica - DIMOB:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
física e jurídica, no valor total de R$ 18.806.25, constatada em sede de revisão da DAA/2011
simplificada apresentada, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 2.006,84, a ser
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.810 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720201/2012-31
4
acrescidos dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido de afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/47) e atendo-se às informações contidas no
lançamento e no termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 3/6 e 24/27), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos de aluguéis recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que
na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam
ilidir a irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inexistência da
omissão de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Ainda que a norma possa parecer, ao menos em
tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – não trazendo elementos hábeis e consistentes a infirmar as
DIMOB, sendo certo que os rendimentos de aluguéis recebidos sequer foram levados ao ajuste
anual pelo contribuinte que, por sua vez, declarou sua esposa como dependente na DAA/2011,
cuja inclusão, diga-se de passagem, é uma opção livremente exercida pelo contribuinte, e que os
rendimentos tributáveis por eles recebidos, ainda que inferiores ao limite de isenção, devem
necessariamente ser somados aos rendimentos do titular para efeito de tributação, nos termos do
art. 38, § 8o da IN SRF no 15/2001 – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto-condutor (fls. 46/47), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
No caso, o impugnante alega, em contradição, que o casal teria optado por tributar os
rendimentos na declaração da esposa, mas que essa, porém, encontrava-se desobrigada
de apresentar a declaração.
O impugnante não fez prova de que é casado com MARIA LUCIA MENDES ABRÃO, CPF no
008.411.966-72, nem qual o regime de bens adotado.
Da mesma forma, não ficou demonstrado que se trata de bem comum ou em
condomínio. Não havendo como aceitar a regra de tributação de 50%, ou a opção de
tributar a totalidade, em nome de MARIA LUCIA MENDES ABRÃO, na DAA.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.810 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720201/2012-31
5
Vale destacar que mera alegação não tem o condão de alterar o ato administrativo
devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega.
(...)
Desse modo, acertado foi o lançamento, haja vista que as DIMOBs apresentadas indicam
como beneficiário dos rendimentos de aluguéis o contribuinte impugnante.
Até porque, a faculdade conferida pelo parágrafo único do art. 6o do RIR/1999, se
concretizaria se o alegado cônjuge tivesse apresentado declaração de ajuste anual
tributando a totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns. Para que se
considerasse efetivamente exercida a opção legal, haveria o alegado cônjuge de
apresentar declaração de rendimentos própria, ainda que se encontrasse desobrigado
pelos demais critérios legais.
Ademais, é oportuno registrar que o lançamento não se deu pelo fato do contribuinte ter
informado MARIA LUCIA MENDES ABRÃO, CPF no 008.411.966-72, quer na relação de
dependentes, quer nas informações do cônjuge.
A Notificação de Lançamento descreve que a exigência se deu em decorrência de
existirem DIMOBs das imobiliárias MUNDIAL IMÓVEIS EIRELI
– EPP,
CNPJ
60.252.632/0001-74, e LIAN ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA – EPP, CNPJ
51.812.634/0001-80, informando o contribuinte ROBERVAL JOSÉ NOVAES ABRÃO, CPF
609.481.328-68, como beneficiário dos rendimentos de aluguéis pagos por,
respectivamente, SISTEMA COC DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ
56.012.628/0001-61, R$8.870,25; e IGNÁCIO MARIA POVEDA VELASCO, CPF no
031.843868-21, R$9.936,00.
Entendo, que na fase impugnatória, deveria o contribuinte demonstrar que de fato era
casado com MARIA LUCIA MENDES ABRÃO, que os bens eram comuns e que o cônjuge
havia oferecido os rendimentos à tributação. Da forma em que está posto, constata-se
que os rendimentos têm como único beneficiário o contribuinte/impugnante.
Por todo o exposto voto pela improcedência da impugnação, conforme o Despacho
Decisório de fl. 27.
Destarte, lastreado nas DIMOB, no informe de pagamento acostado e no resumo
financeiro anual emitido pela imobiliária administradora dos imóveis locados, e à míngua de
comprovação em contrário do efetivo recebimento dos rendimentos apurados, indene de dúvida
da acerca da ocorrência da omissão apurada – em decorrência da ausência de declaração dos
rendimentos de aluguéis recebidos no decorrer do ano-calendário de 2010 – correta é a ação fiscal
e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.810 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720201/2012-31
6
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original